Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-49.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-49.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MOURA SILVA NUNES - CPF: 928.562.171-68 (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (APELADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, efetuado o pagamento pelo consumidor, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano
in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006983-49.2020.8.11.0055

APELANTE:

JOSE MOURA SILVA NUNES

APELADO:

COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE MOURA SILVA NUNES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débitos com Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer no. 1006983-49.2020.8.11.0055
, ajuizada em desfavor de
COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante alega em suas razões que a sentença merece reforma, porquanto mesmo com os débitos quitados a empresa apelada manteve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Assevera que
“resta caracterizado o dano moral, neste caso “in re ipsa” o Juízo “a quo” entendeu NÃO ESTAR PROVADO O DANO SOFRIDO, julgando totalmente improcedente os pedidos do Apelante. Ora, como resta demonstrado, a r. sentença vai na contramão dos julgados das Cortes Superiores, vez que, o fato de manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, causa dano moral”
(sic).

Defende que
“o dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no que tange a sua fixação, levando em conta a conduta do infrator, a lesão provocada interna e externamente na vítima, fatores sociais que se desencadearam da conduta primitiva, e as posições sociais das partes, aplicando o efeito punitivo sobre o infrator e o satisfativo sobre a vítima”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento do recurso
“para condenar a Apelada ao pagamento de danos morais, requerido nos pedidos da exordial, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Requer ainda a condenação do apelado aos honorários de sua sucumbência nesta fase recursal”
(sic).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 102930992.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 103137966.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

JOSE MOURA SILVA NUNES
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débitos com indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
em desfavor de
COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA
, sob a alegação de que seu nome permaneceu inserido nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o pagamento da dívida no valor total R$820,93 (oitocentos e vinte reais e noventa e três centavos), conforme recibos de pagamentos acostados aos autos (Id. 102930954).

A par disso, pleiteou a procedência da ação para que a instituição bancária fosse compelida a baixa definitiva das restrições, ora discutidas, dos órgãos de restrição ao crédito, bem como requereu sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, restando a exigibilidade suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O magistrado singular fundamentou a sentença de improcedência entendendo que não houve demora excessiva entre o pagamento do débito e a baixa da restrição, que ocorreu após 1 mês e 13 dias do pagamento total do débito (22/09/2020 a 04/11/2020), levando em consideração que a negativação ocorreu por culpa do autor que permaneceu inadimplente por quase 1 ano e 5 meses (29/03/2019 a 22/08/2020).

Irresignado com o r.
decisum,
o apelante defende que as provas produzidas não deixam dúvidas sobre a irregularidade na manutenção da negativação de seu nome, que gera dano moral “
in re ipsa”.

Pois bem. O cerne de discussão do presente recurso é verificar se fora legitima a manutenção da inscrição do nome do autor após o pagamento e se a referida manutenção gera o dever de indenizar.

É fato incontroverso nos autos que o autor/apelante era devedor da parte requerida no importe de R$820,93 (oitocentos e vinte reais e noventa e três centavos), cuja dívida deu ensejo a três negativações discutidas nestes autos, respectivamente, nos valores de R$28,93 (vinte e oito reais e noventa e três centavos), com vencimento em 29/03/2019; de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais), vencimento em 27/06/2019 e a última de R$396,00 (trezentos e noventa e seis reais), vencimento 28/05/2019,
todas com data de inclusão em 07/11/2019
, totalizando a quantia de R$820,93 (oitocentos e vinte reais e noventa e três centavos).

Observa-se dos autos que o apelante realizou o pagamento dos débitos perante a apelada em dois pagamentos, um de R$500,00 (quinhentos reais) em 22/08/2020 e o último de R$320,93 (trezentos e vinte reais e noventa e três centavos) em 22/09/2020, totalizando R$820,93 (oitocentos e vinte reais e noventa e três centavos), tudo conforme recibos da ré anexados aos autos, e cuja quitação não é contestada pela promovida.

Contudo, mesmo após o adimplemento do débito em atraso, a requerida manteve a restrição do nome do autor- apelante no rol de maus pagadores, conforme extrato do Serasa acostado aos autos datado de 06/10/2020, o que fora constatado pelo mesmo quando tentava realizar compras no comércio local.

Em que pese a requerida alegar que efetivou a baixa antes mesmo da citação, em 04/11/2020, fato é que o autor permaneceu com o nome inscrito mesmo após a quitação da dívida por mais de um mês.

Dessarte, em que pese a inscrição tenha se dado de forma lícita ante ao inadimplemento, a manutenção da inscrição fora irregular, já que após o regular pagamento.

Ora, havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, entretanto, realizado o pagamento é dever do mesmo efetuar a baixa da negativação, sob pena de incorrer na responsabilização pelos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, em que pese o magistrado singular entender ser indevida a reparação pretendida, sob o fundamento de que não houve demora significativa entre a quitação e a baixa da restrição, a jurisprudência consolidada da Corte Superior, estabelecida sob a sistemática da representatividade de controvérsia (art. 543-C, CPC/73), caminha em sentido diametralmente oposto, autorizando a indenização pelos danos morais se a baixa da restrição, após regular adimplemento da dívida, não for realizada em
cinco dias úteis
, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do valor necessário para a quitação do débito vencido.

A propósito:

“
INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido".

2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

Pelo precedente acima, não sendo efetuada a baixa da negativação no prazo assinalado, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro, ou seja, dano “
in re ipsa
”, cuja constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da restrição após o pagamento.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DOS REGISTROS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– MINORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido (STJ AREsp 195646/SP).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC.”
(N.U 0001274-58.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019)

Logo, a manutenção indevida nos órgãos de restrição ao crédito após a quitação da dívida gera o dever de indenizar.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o requerido, ora apelante, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Em tais casos, para a reparação de danos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome mantido indevidamente no Serasa uma dívida já paga, conforme comprovado nos autos.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇAÕ INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRITIVOS DE CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DO DÉBITO DEMONSTRADA NOS AUTOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – CANCELAMENTO DE UMA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM DECORRÊNCIA DA RESTRIÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição, ou permanência, do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito já quitado, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. Deve ser mantido o valor da indenização arbitrado na sentença, quando fixado em montante que não onere em demasia o ofensor e que atenda à finalidade para o qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos procedimentos de igual natureza.”
(N.U 0008212-26.2008.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, confirmando a liminar concedida no bojo da ação embrionária.

Por consequência, diante da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência.

Por derradeiro, provido o recurso de apelação, não cabe a fixação de honorários na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021